Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1001774-36.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. contra decisão proferida pelo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1010936-34.2018.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para receber a Apólice de Seguro Garantia como caução antecipada do crédito fiscal decorrente do procedimento administrativo no 0114-002.593 (PROCON), para suspensão da exigibilidade do crédito e emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CPEN).
Aduz que ajuizou a ação originária onde arguiu a nulidade do auto de infração e requereu a suspensão da exigibilidade do crédito mediante oferecimento de seguro garantia do valor atualizado da multa acrescido de 30% (trinta por cento).
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que nos caso de créditos não tributário é possível a suspensão da exigibilidade mediante oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária.
Argumenta que essa modalidade de garantia do juízo para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal é plenamente possível, uma vez que a Súmula 112 do STJ determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando oferecida garantia ao juízo através do depósito do montante integral da dívida em dinheiro, e o §2o do artigo 835 do Código de Processo Civil equipara o seguro garantia ou fiança bancária ao dinheiro.
Afirma que estão presentes os requisitos para deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada nos autos originários para o fim de suspensão do crédito fiscal impugnado mediante oferecimento de seguro garantia acrescido de 30% (trinta por cento).
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON no procedimento administrativo no 0114-002.593 (PROCON), mediante oferecimento da Apólice de Seguro Garantia. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Estadual, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mediante oferecimento de seguro garantia no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais).
Sobre o assunto, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.
Da análise do inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, como cito:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral; [...]”
Têm-se, portanto, que de acordo com o citado dispositivo legal, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “II”, do CTN, mediante realização do depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No entanto, cabe ressaltar que, apesar de constar no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ que apenas deposito integral e em dinheiro suspende o credito tributário, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Destarte, uma vez que a dívida impugnada se refere à multa do PROCON, ou seja, crédito não tributário, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro, quando ofertada em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, como cito:
“Art. 835 [...]
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.
In casu, a garantia do juízo oferecida pela parte Agravante se trata de seguro garantia (Apólice de Seguro Garantia n° 1007500007523 - Id. 13206895 dos autos originários) no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), montante esse superior ao crédito impugnado (R$ 90.000,00) acrescido de 30% (trinta por cento), conforme prevê o artigo 835, §2o do Código de Processo Civil acima transcrito.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que a parte Recorrente atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem, com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.
Outrossim, consigno que caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a Agravante poderá ter o seu nome inscrito no cartório de protesto de título, ter os seus bens expropriados em eventual execução fiscal, ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal bem como de realizar diversas transações comerciais.
Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, mediante oferecimento de seguro garantia (Apólice de Seguro Garantia n° 1007500007523 - Id. 13206895 dos autos originários), até o julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator